Tribunal: TJDFT
Processo: 0735935-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SEMILIBERDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CONTABILIZAÇÃO DE TEMPO CUMPRIDO EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por socioeducando contra decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que indeferiu a suspensão da medida de semiliberdade e o cômputo do período de cumprimento das medidas em meio aberto (liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da execução da medida de semiliberdade, substitutiva das medidas em meio aberto anteriormente impostas; (ii) estabelecer se o tempo de cumprimento da liberdade assistida e da prestação de serviços pode ser contabilizado para fins de extinção ou redução da semiliberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da semiliberdade não se justifica diante da ausência de comprovação do cumprimento integral das medidas anteriormente impostas, constatando-se nos autos reiterados descumprimentos pelo socioeducando.
4. A substituição das medidas em meio aberto por semiliberdade decorreu de decisão judicial válida e transitada em julgado, amparada nos princípios do ECA e da Lei do SINASE, visando maior eficácia pedagógica e ressocializadora.
5. Não há amparo legal para contabilizar o tempo de medidas em meio aberto como cumprimento da semiliberdade, pois possuem natureza e objetivos pedagógicos distintos.
6. A decisão de origem observou a legislação aplicável, inclusive o art. 43 da Lei no 12.594/2012, ao determinar novo Plano Individual de Atendimento e manter a execução da medida de semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão da execução da medida de semiliberdade exige prova concreta da desnecessidade de sua manutenção, o que não ocorre diante do histórico de descumprimentos em meio aberto.
2. O tempo de cumprimento das medidas em meio aberto não se computa para fins de extinção ou redução da medida de semiliberdade, dada a diferença de finalidade pedagógica entre elas.
3. A substituição de medidas socioeducativas pode ser revista a qualquer tempo, desde que fundamentada e em consonância com os princípios da proteção integral e da progressividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 112 e seguintes; Lei no 12.594/2012 (SINASE), art. 43. Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre a exigência de fundamentação individualizada para aplicação de medida socioeducativa mais gravosa.